Tribunal: STF
Processo: ARE 1066008
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-05
Data de publicação: 2018-02-05

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidora Pública. 4. Aposentadoria especial. 5. Cômputo de licença para tratamento de saúde como tempo de efetivo serviço. Súmulas 280 e 279 do STF. Precedentes. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e legislação local. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.